Tribunal: STF
Processo: MS 40392
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Mandado de Segurança. Tribunal de contas da união. Programa ciência sem fronteiras. Bolsa de estudos no exterior. Descumprimento do interstício no brasil. Termo inicial do prazo prescricional. Ato omissivo na prestação de contas. Interpretação conforme à lei nº 9.873, de 1999. Interrupção do prazo prescricional. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto por ex-bolsista do CNPq contra decisão pela qual se denegou mandado de segurança impetrado contra acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU), o qual julgou irregulares suas contas por não comprovação do cumprimento do período de interstício no Brasil após estudos no exterior, conforme exigido pela Resolução Normativa nº 29, de 2012, do CNPq, determinando o ressarcimento ao erário. O agravante alega prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o marco inicial do prazo prescricional adotado pelo TCU está em conformidade com a legislação aplicável; e (ii) verificar se houve prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória diante da ausência de comprovação do interstício no Brasil.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, na fase administrativa do TCU, o prazo prescricional das pretensões punitiva e ressarcitória é regido pela Lei nº 9.873, de 1999.

    4. O termo inicial da prescrição, nos casos de omissão na prestação de contas, é a data em que essas contas deveriam ter sido apresentadas, conforme art. 4º, inc. I, da Resolução-TCU nº 344, de 2022.

    5. No caso concreto, o prazo para prestação de contas expirou em 31/10/2020, sendo essa a data de início da contagem do prazo prescricional.

    6. A interrupção da prescrição ocorreu com o recebimento de notificação pelo agravante em 14/11/2024 e com a prolação do acórdão condenatório em 29/04/2025, dentro do quinquênio legal.

    7. A tese de que a infração se consuma com o encerramento do prazo de retorno ao Brasil (outubro de 2016) é afastada, pois o dever de permanência se estende por quatro anos, e o descumprimento se caracteriza pela omissão na prestação de contas ao final desse período.

    8. A decisão agravada está em conformidade com os precedentes do STF, sendo inaplicável ao caso o precedente monocrático do MS nº 37.581/DF, por tratar de situação fática distinta e sem efeito vinculante.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental não provido.

    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.873, de 1999, arts. 1º e 2º; Código Civil, art. 199, inc. II; Resolução-TCU nº 34, de 2022, art. 4º, inc. I; Resolução Normativa CNPq nº 29, de 2012, itens 7.5, 7.5.1 e 7.7.

    Jurisprudência relevante citada: MS nº 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2017; MS nº 37.586-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2021; MS nº 37.373-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021; MS nº 39.834-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 19/05/2025.